Tribunal: TJMT
Processo: 0009883-82.2014.8.11.0006
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009883-82.2014.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WELLISON RODRIGO ALVES FERNANDES - CPF: 045.893.421-62 (APELANTE), ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN - CPF: 007.052.421-10 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA/MT (APELADO), POLIANA NIKEJVS CALCA LOGA (APELADO), MARCO ANTONIO LORGA - CPF: 461.273.801-20 (ADVOGADO), MARTINA ISABELE RIBEIRO - CPF: 011.468.771-45 (ADVOGADO), MAISATIVO INTERMEDIACAO DE ATIVOS LTDA - CNPJ: 03.836.739/0001-26 (APELADO), MAISATIVO INTERMEDIACAO DE ATIVOS LTDA - CNPJ: 03.836.739/0001-26 (APELANTE), PEDRO MAURILIO SELLA - CPF: 857.351.838-34 (ADVOGADO), BIANCA KLEIN DIAS - CPF: 951.751.801-34 (ADVOGADO), FABIOLA MOYSES SODRE SANTORO - CPF: 147.423.268-06 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), POLIANA MIKEJEVS CALCA LORGA - CPF: 474.882.041-15 (APELANTE), MARCO ANTONIO LORGA - CPF: 461.273.801-20 (ADVOGADO), WELLISON RODRIGO ALVES FERNANDES - CPF: 045.893.421-62 (APELADO), ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN - CPF: 007.052.421-10 (ADVOGADO), EDUARDO SORTICA DE LIMA - CPF: 207.640.301-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – LEILÃO DE VEÍCULOS – IRREGULARIDADES COM O BEM LEILOADO – MOTOCICLETA COM ANOTAÇÃO DE FURTO/ROUBO – IMPEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – DANO MORAL E MATERIAL – OCORRÊNCIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CONDUTA, DANO E NECO CAUSAL DEMONSTRADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

A Constituição da República, no artigo 37, § 6°, consagrou, na seara do Direito Administrativo, a responsabilidade objetiva dos entes públicos e das pessoas jurídicas de direito privado prestadores de serviço público, a autorizar a reparação do particular lesado, independentemente de prova do elemento subjetivo, quando, no exercício da função que lhes compete, provocam, comissivamente, danos aos administrados.

Evidenciados os pressupostos essenciais da obrigação de indenizar, com fundamento na responsabilidade civil objetiva, quais sejam a conduta, o dano e o nexo causal decorrente do leilão de motocicleta com restrição/impedimento para transferência de titularidade, consistente em furto/roubo e alienação fiduciária, afigura-se legítimo o dever de indenizar.

Nos termos do artigo 23 do Decreto n° 21.981/30, apesar de reputados mandatários, incumbia o leiloeiro e a empresa organizadora do leilão adotar as diligências necessárias, antes da realização do ato, a fim de verificar quanto a ocorrência de eventuais gravames e pendências a inviabilizar a transferência do bem leiloado, com a devida comunicação no edital, sob pena de responder por fraude, dolo ou omissão culposa.

Constatada a omissão culposa, pela falta de informações claras ao arrematante quando às restrições/impedimentos administrativos para transferência da titularidade do bem, resta clara a responsabilidade e legitimidade passiva do leiloeiro e da empresa organizadora do leilão.

Não há se falar em culpa concorrente se provas nesse sentido não foram produzidas pelo apelante, mormente quando, nos termos do artigo 3°, parágrafo único e 12 da Resolução n° 331/2019 do CONTRAN, o bem arrematado deveria ser entregue livre e desembaraçado de qualquer ônus.

Configurado o dever de indenizar os danos morais e materiais, deve permanecer irretocável o quantum indenizatório arbitrado pelo magistrado de origem, visto que aludido valor se revela adequado, pois cumpre a sua função punitiva e não proporciona enriquecimento indevido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: MAISATIVO INTERMEDIAÇÃO DE ATIVOS LTDA, MUNICÍPIO DE CUIABÁ, POLIANA MIKEJEVS CALCA LORGA

APELADO: WELLISON RODRIGO ALVES FERNANDES

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Maisativo Intermediação de Ativos LTDA, Município de Cuiabá e Poliama Mikejevs Calça Lorga contra sentença proferida nos autos n° 0009883-82.2014.811.0006, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para confirmar a liminar que determinou o recolhimento do bem leiloado, bem como para anular o negócio jurídico havido entre as partes e condenar as apelantes ao ressarcimento do valor despendido pelo apelado com o leilão, taxas e conserto, bem como o pagamento, a título de danos morais, do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A apelante
Maisativo Intermediação de Ativos LTDA
, em suas razões recursais, suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, alegando que não concorreu para o resultado danoso, bem como que por força contratual, a responsabilidade perante terceiros é da leiloeira.

Argumenta, ainda, que sua responsabilidade se restringe ao funcionamento da plataforma eletrônica que foi cedida à Leiloeira Oficial, afirmando que jamais se obrigou com a entrega do veículo e a respectiva documentação ao autor, o qual entende que é obrigação exclusiva do vendedor.

Assevera, ainda, que o valor cominado a título de danos morais é incompatível com a realidade fática disposta nos autos, uma vez que se trata de arrematação de veículo usado, por quantia abaixo do preço médio. Desse modo, afirma que o valor indenizatório constituirá enriquecimento ilícito ao apelado, configurando banalização do instituto jurídico em questão (ID. 2792668/2792671).

Por sua vez, o
Município de Cuiabá
suscitou preliminar de culpa concorrente, ao argumento de que o apelado estava ciente quanto a necessidade de reparos no veículo e que mesmo não conhecendo a procedência optou por arrematar a motocicleta.

No mérito, defende que o bem leiloado se encontrava apto a ser utilizado e sem nenhuma restrição, inexistindo provas nos autos quanto ao fatos alegados na inicial.

Destaca que não restou demonstrado dolo ou culpa do ente público, o que afasta a obrigação de indenizar. Além disso, pondera que o valor fixado a título de dano moral é desproporcional, eis que os fatos narrados nos autos não se passam de mero aborrecimento (ID. 0009883-82.2014.811.0006.

Já a apelante
Poliana Mikejevs Calça Lorga
, em suas razões recursais, arguiu preliminarmente a ilegitimidade passiva, arrazoando que o leiloeiro é mero mandatário, que cumpre estritamente a intermediação do negócio jurídico.

Alega que a motocicleta objeto do leilão não estava emplacada, possuindo apenas o número do Chassi, dado insuficiente para consulta junto ao DETRAN/MT. Ainda, apregoa que em consulta ao portal da SEFAZ/MT não constavam informações quanto ao registro de furto, sendo que as informações prestadas pelo apelado, após o leilão, foram obtidas pelo sistema DETRANNET, acessado somente por servidores públicos e inacessíveis à apelante.

No mérito, afirma que a responsabilidade quanto à baixa de gravame relacionado à alienação fiduciária é do órgão público que providenciou a venda, nos termos do artigo 338 do CTB e artigo 14 da Resolução 331/2009 CONTRAN.

Ainda, argumenta que a não houve conduta ilícita da apelante, bem como que o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável ao leilão regido por normas específicas direcionadas à administração pública (ID. 2792687/2792692).

Nas contrarrazões o apelado pugna pelo desprovimento do apelo (ID. 2792693/2792694).

A Procuradoria-Geral de Justiça informou que não há interesse público a justificar a intervenção ministerial no feito (ID. 2904496).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA E CULPA CONCORRENTE)

Egrégia Câmara:

Os Apelantes Maisativo Intermediação de Ativos LTDA e Poliana Mikejevs Calça Lorga suscitaram, preliminarmente, ilegitimidade passiva, no qual a primeira defende, em síntese, que não participou da arrematação, apenas firmou contrato para utilização de tecnologia com a leiloeira, enquanto a segunda sustenta que o leiloeiro é mero mandatário, que cumpre estritamente a intermediação do negócio jurídico.

Inicialmente, vale consignar que a legitimidade decorre da pertinência subjetiva da ação, a qual se caracteriza pelo exato enquadramento entre as partes integrantes do processo e os participantes da relação jurídica material afirmada em juízo.

Esse é o ensinamento de Enrico Tullio Liebman:

“A pertinência subjetiva da ação, isto é, a identidade entre quem propôs e aquele que relativamente à lesão de um direito próprio (que afirma existente) poderá pretender para si o provimento de tutela jurisdicional pedido, com referência àquele que foi chamado em juízo” (LIEBMAN, Enrico Tullio. Manual de Direito Processual Civil I, Tradução e notas de Cândido Rangel Dinamarco, Rio de Janeiro: Forense, 1984, p.159).

Logo, serão legitimados ao processo os sujeitos titulares da relação jurídica de direito material deduzida pela demandante.

In casu
, as apelantes Maisativo Intermediação de Ativos LTDA e Poliana Mikejevs Calça Lorga realizaram leilão público extrajudicial, utilizando plataforma administrada e alimentada pela primeira apelante, para venda de bens do Apreendidos,

Certo é, portanto, que ambas as apelantes participaram da relação jurídica de direito material.

Quanto às insurgências das apelantes, de fato, conforme estabelece o artigo 22 do Decreto n° 21.981/30, que regula a profissão do leiloeiro, quando exercem o seu ofício, serão os leiloeiros reputados verdadeiros mandatários, cumprindo-lhes, dentre outros, seguir fielmente as instruções recebidas. Vejamos:

Art. 22. Os leiloeiros, quando exercem o seu ofício dentro de suas casas e fora delas, não se achando presentes os donos dos efeitos que tiverem de ser vendidos, serão reputados verdadeiros consignatários ou mandatários, competindo-lhes nesta qualidade:

a) cumprir fielmente as instruções que receberem dos comitentes;

b) zelar pela boa guarda e conservação dos efeitos consignados e de que são responsáveis, salvo caso fortuito ou de força maior, ou de provir a deterioração de vício inerente à, natureza da cousa;

c) avisar as comitentes, com a possível brevidade, de qualquer dano que sofrerem os efeitos em seu poder, e verificar, em forma legal a verdadeira origem do dano devendo praticar iguais diligências todas as vezes que, ao receber os efeitos, notarem avaria, diminuição ou estado diverso daquele que constar das guias de remessa, sob pena de responderem, para com as comitentes, pelos mesmos efeitos nos termos designados nessas guias, sem que se lhes admita outra defesa que não seja a prova de terem praticado tais diligências;

d) declarar, ao aviso e conta que remeterem ao comitente nos casos de vendas a pagamento, o nome e domicílio dos compradores e os prazos estipuladores; presumindo-se a venda efetuada a dinheiro de contado, sem admissão de prova em contrário, quando não fizerem tais declarações;

e) responder, perante os respectivos donos, seus comitentes, pela perda ou extravio de fundos em dinheiro, metais ou pedras preciosas, existentes em seu poder, ainda mesmo que o dano provenha de caso fortuito ou de força maior, salvo a prova de que na sua guarda empregaram a diligência que em casos semelhantes empregam os comerciantes acautelados, e bem assim pelos riscos sobrevenientes na devolução de fundos em seu poder para as mãos dos comitentes, se desviarem das ordens e instruções recebidas por escrito, ou, na ausência delas, dos meios usados no lugar da remessa;

f) exigir dos comitentes uma comissão pelo seu trabalho, de conformidade com o que dispõe este regulamento, e a indenização da importância despendida no desempenho de suas funções, acrescida dos grupos legais, pelo tempo que demorar o seu reembolso, e, quando os efeitos a ser vendidos ficarem em depósito litigioso, por determinação judicial, as comissões devidas e o aluguel da parte do armazém que os mesmos ocuparem, calculado na proporção da área geral e do preço do aluguel pago por esse armazém.

Todavia, apesar de reputados mandatários, nos termos do artigo 23 do referido Decreto, incumbe ao leiloeiro, antes do ato, especificar todas as condições da venda e estado e qualidade dos objetos, sob pena de responderem por fraude, dolo ou omissão culposa,
in verbis:

Art. 23. Antes de começarem o ato do leilão, os leiloeiros farão conhecidas as condições da venda, a forma do pagamento e da entrega dos objetos que vão ser apregoados, o estado e qualidade desses objetos, principalmente quando, pela simples intuição, não puderem ser conhecidos facilmente, e bem assim o seu peso, medida ou quantidade, quando o respectivo valor estiver adstrito a essas indicações, sob pena de incorrerem na responsabilidade que no caso couber por fraude, dolo, simulação ou omissão culposa.

Assim, incumbia aos apelantes, adotar as diligências necessárias, antes da realização do ato, a fim de verificar quanto a ocorrência de eventuais gravames e pendências a inviabilizar a transferência do bem leiloado.

No caso presente, porém, colhe-se dos documentos que instruíram a petição inicial que a motocicleta arrematada possuía restrição à venda e impedimento, consistentes em alienação fiduciária, registrada em 21/12/2011 e Furto/Roubo registrado em 25/09/2013 (ID. 2792609), fatos que não foram informados ao arrematante.

Não obstante as alegações das apelantes quanto a impossibilidade de acesso aos dados constantes no sistema DETRANNET, obtidos somente por servidores públicos, é certo que não foram realizadas as diligências necessárias, uma vez que em qualquer unidade do DETRAN/MT ou CIRETRAN/MT tais dados de registro do veículo poderiam ser consultados.

A respeito da responsabilidade do leiloeiro por omissão culposa, cumpre colacionar o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – OMISSÃO CULPOSA DO LEILOEIRO NO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÃO ADEQUADA SOBRE O BEM APREGOADO NO LEILÃO – TRIBUNAL LOCAL QUE REPUTOU SER O LEILOEIRO RESPONSÁVEL PELOS DANOS DECORRENTES DE SUA NEGLIGÊNCIA, POR INOBSERVÂNCIA A OBRIGAÇÃO QUE LHE É IMPOSTA PELA LEI. INSURGÊNCIA DO LEILOEIRO. A boa fé deve ser empregada no desempenho da atividade de leiloeiro, pois sua função precípua é aproximar vendedor e comprador, auxiliando-os na consecução de um objetivo comum, qual seja, a formulação do contrato de compra e venda do bem leiloado, nos termos do art. 19 do Decreto 21.981/32. Tribunal local que com amparo nos elementos fático-probatórios dos autos entendeu que o leiloeiro praticou omissão culposa ao não informar o arrematante (consumidor) sobre as pendências do bem leiloado que inviabilizariam a disponibilização da documentação veicular. Impossibilidade de reexame de fatos e provas sob pena de violação do óbice da súmula 7/STJ.
A responsabilidade do leiloeiro, por omissão culposa na falta de informação clara ao consumidor exsurge de forma independente da responsabilidade do seu mandante (Banco Dibens S/A) por vício do produto, nos termos do art. 23 do Decreto n° 21.981/32 e 667 do Código Civil de 2002
. Recurso especial não provido. (REsp 1.035.373/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJE 27/08/2013).

No mesmo sentido, acerca da responsabilidade do leiloeiro e da legitimidade passiva, em casos de omissão culposa, seguem os seguintes julgados dos Tribunais Pátrios:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. APELAÇÃO CÍVEL. LEILÃO ONLINE DE VEÍCULOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. LEILOEIRO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. INFORMAÇÕES DESCRITAS NO CATÁLOGO. DIREITO DE INFORMAÇÃO. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A legitimidade passiva é aferida a partir dos fatos concretamente discutidos, ou seja, analisa-se a possibilidade de o réu responder pela obrigação buscada. Portanto,
sendo o leiloeiro o mandatário do proprietário do bem posto à leilão, é seu dever aplicar toda a sua diligência habitual na execução do mandato, e a indenizar qualquer prejuízo causado por culpa sua ou daquele a quem substabelecer, sem autorização, poderes que devia exercer pessoalmente, nos termos do artigo 667 do Código Civil.
2. A boa-fé no direito contratual dirige-se não só ao estado psicológico dos contratantes desde a negociação até a execução do pacto, mas também às suas condutas, ou seja, as partes deverão agir de forma a cooperar com o negócio jurídico e com lealdade. (...) (Acórdão 1233956, 07150757920188070020, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2020, publicado no DJE: 18/3/2020). (Destaquei)

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ANÁLISE SUPERFICIAL DA RELAÇÃO JURÍDICA AFIRMADA. LEILÃO. VENDA DE VEÍCULO IRREGULAR E SEM DOCUMENTAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO LEILOEIRO E DO VENDEDOR. PRELIMINAR AFASTADA. 1
. A legitimidade para a causa consiste na aptidão específica de ser parte, autor ou réu, em uma demanda, em face da existência de uma relação jurídica de direito material sobre a qual se funda o pedido do autor. 2. Responde o leiloeiro, solidariamente com o vendedor, pelos vícios dos produtos colocados à venda, tendo em vista seu dever de vigilância quanto à regularidade dos serviços que presta, na condição de fornecedor
(art. 3°, CDC). (TJMG – Apelação Cível 1.0016.13.014925-1/001, Rel. Des. Marcos Lincoln, 11a Câmara Cível, julgado em 09/09/2015, publicado em 15/09/2015). (Destaquei)

No que se refere a alegação da apelante Maisativo Intermediação de Ativos LTDA quanto à sua ilegitimidade por força contratual, ao argumento de que não participou da arrematação, é possível verificar, nos termos do contrato apresentado, a sua participação na organização e estruturação do leilão. Vejamos:

(...)DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ESTRUTURAÇÃO DOS LEILÕES

CLÁUSULA OITAVA: Caberá à MAISATIVO:

i. inserir no “Software S4B – Judicial” os dados de cada leilão;

(...)

iii.
Cadastrar no “Software S4B – Judicial” os bens a serem apregoados em cada leilão, em lotes categorizados e subcategorizados, com descrição detalhada dos mesmos valores atualizados para venda, respectivas fotos, vídeos e mapa de localização do “google maps” para visualização, conforme os dados fornecidos pela LEILOEIRA
; (ID. 2792674/2792676). (Destaquei)

Ademais, a cláusula contratual destacada pela apelante, que supostamente a isenta de qualquer responsabilidade, refere-se a previsão de regresso em desfavor da leiloeira, não aplicável, portanto, a terceiros.

Assim, considerando a omissão culposa, resta patente a legitimidade passiva da leiloeira e da empresa de leilões.

Quanto à matéria preliminar levantada pelo Município de Cuiabá, relacionada à culpa concorrente, entendo que tal se confunde com o mérito, razão pela qual será abordada com a questão meritória.

Pelo exposto, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva.

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por Maisativo Intermediação de Ativos LTDA, Município de Cuiabá e Poliana Mikejevs Calça Lorga contra sentença proferida nos autos n° 0009883-82.2014.811.0006, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para confirmar a liminar que determinou o recolhimento do bem leiloado, bem como para anular o negócio jurídico havido entre as partes e condenar as apelantes ao ressarcimento do valor despendido pelo apelado com o leilão, taxas e conserto, bem como o pagamento, a título de danos morais, do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Cinge-se a controvérsia quanto à responsabilidade pelos danos causados ao arrematante, em razão da existência de restrição e impedimento de transferência da motocicleta, não informados anteriormente ao leilão.

A Constituição da República consagrou, na seara do Direito Administrativo, a responsabilidade objetiva dos entes públicos e das pessoas jurídicas de direito privado prestadores de serviço público, a autorizar a reparação do particular lesado, independentemente de prova do elemento subjetivo, quando, no exercício da função que lhes compete, provocam, comissivamente, danos aos administrados.

O art. 37, § 6° do Texto Constitucional disciplina:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

É certo que a responsabilidade objetiva prevista no dispositivo constitucional encontra espeque no risco administrativo e, conquanto prescinda da caracterização de culpa ou dolo por parte do ente público, exige, para sua configuração, a presença de três requisitos simultâneos: a comprovação da conduta ilícita, a ocorrência de um dano ao particular e a relação da causalidade entre estes.

Nessa linha, a lição de Yussef Said Cahali:

"O Prejuízo de que se queixa o particular tem que ser consequência da atividade ou omissão administrativa: a responsabilidade da Administração Pública, desvinculada de qualquer fator subjetivo, pode, por isso, ser afirmada independentemente de demonstração de culpa, mas está sempre submetida à demonstração de que foi o serviço público que causou o dano sofrido pelo autor; pois não está o estado obrigado a indenizar se inexistir vínculo entre a omissão ou falha e o dano causado." (Responsabilidade Civil do Estado, 3a ed. P. 67).

É dizer, o fato de a Constituição da República consagrar a responsabilidade objetiva dos prestadores de serviço público não tem o condão de dispensar a demonstração, pelo interessado, do efetivo dano sofrido e também o nexo de causalidade hábil a caracterizar o indispensável liame entre a situação de fato danosa e a atuação do ente público.

No caso presente, a pretensão indenizatória se ancora no fato de o apelado ter adquirido automóvel, supostamente desimpedido, mas que, na verdade, possuía restrição/impedimento, consistente na anotação de alienação fiduciária e comunicação de furto/roubo no prontuário, impossibilitando a transferência de titularidade e a plena fruição do direito de propriedade do veículo.

De acordo com os extratos do veículo que instruíram a inicial, a motocicleta arrematada possuía restrição à venda, consistente em alienação fiduciária registrada em 21/12/2011, além de impedimento por comunicação de furto/roubo, datado de 25/09/2013 (ID. 2792609), datas anteriores ao edital n° 002/2014 – SMTU (ID. 2792607).

Nesse passo, restou demonstrado, ainda, que tais fatos não foram comunicados previamente ao apelado, decorrendo de falha da administração pública e da organizadora do leilão, que disponibilizaram para hasta pública, veículo com impedimento/restrição.

Conforme disciplina a resolução 331/2009 do CONTRAN, o órgão ou entidade responsável pelo leilão, deverá verificar a situação de cada veículo junto ao órgão executivo de trânsito, não podendo levar à leilão o veículo com pendência judicial ou administrativa. Vejamos:

III - DAS PROVIDÊNCIAS QUE ANTECEDEM A REALIZAÇÃO DO LEILÃO

Art. 3o O órgão ou entidade responsável pelo leilão, após transcorrido o prazo previsto no caput do artigo anterior, deverá verificar a situação de cada veículo junto ao órgão executivo de trânsito responsável pelo registro, para detectar:

I - pendência judicial, pendência administrativa ou à disposição da autoridade policial;

II - registro de gravames;

III - débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, identificando os respectivos credores.

Parágrafo único. O veículo que acusar pendência judicial, pendência administrativa ou que estiver à disposição da autoridade policial não será levado a leilão, sendo sua destinação definida em razão do problema detectado.

Ao colocar o veículo disponível para leilão, caberia ao Município apelante tomar as cautelas necessárias, pois o dever de segurança é inerente a todo produto colocado no mercado.

De igual forma, ao leiloeiro e à empresa organizadora do leilão, conforme já mencionado na análise preliminar, nos termos do artigo 23, do Decreto n° 21.981/30, incumbia adotar as diligências necessárias, antes da realização do leilão, a fim de verificar quanto a ocorrência de eventuais gravames e pendências a inviabilizar a transferência do bem leiloado.

Portanto, o vício apresentado pelo apelado é motivo a ensejar a nulidade do negócio jurídico, pois impossibilita a transferência de titularidade, de forma a obstar a plena fruição do direito de propriedade do veículo, fato acertadamente constatado pelo juízo de primeiro grau.

Pelo que se vê, restou demonstrado o ato ilícito, a atuação do ente público e o nexo de causalidade, razão pela qual há o dever de indenizar.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LEILÃO DE VEÍCULO ROUBADO. DANO MORAL E MATERIAL. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL. AUSÊNCIA DE DANO MATERIAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. AJUSTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Da leitura do art. 37, § 6° da Constituição da República, depreende-se que a responsabilidade do Estado é objetiva, respondendo pelos danos causados a terceiros, desde que comprovado o nexo causal entre o ato praticado e o dano sofrido, independentemente de dolo ou culpa.

O ato perpetrado pela autarquia municipal, realizando o leilão de veículo com ocorrência de furto, impedindo que o arrematante usufruísse do bem, mostra-se um ato ilícito, devendo ressarcir o autor pelos prejuízos de ordem moral.
Nos termos da recente decisão proferida pelo STF no RE 870947/SE, para atualização de valores de condenações da Fazenda Pública, partir de 29/06/2009, deve ser aplicado, para fins de correção monetária, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Quanto aos juros, aplica-se o índice de remuneração da poupança, conforme disposto no art. 1°-F da Lei n° 9.494/97 com as alterações da Lei n° 11.960/2009. Tendo sido afastado o impedimento por roubo da motocicleta, não há que se falar em danos materiais suportados pelo recorrente, tendo em vista que a motocicleta retornará à sua propriedade, já que adquiriu por meio de arrematação. Recurso principal conhecido e parcialmente provido. Recurso adesivo conhecido e parcialmente provido. (TJ-MG – AC: 1000018052551001 MG, Relator: Golson Soares Lemes, Data de Julgamento: 14/09/2018, Data de Públicação: 17/09/2018). (Destaquei)

VEÍCULO ADQUIRIDO ATRAVES DE LEILÃO JUDICIAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – VEÍCULO PRODUTO DE FURTO – INEXISTÊNCIA DE RESSALVA NO EDITAL –
IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO
– VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – DANO MATERIAL – CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Deve ser mantido o valor indenizatório por danos morais que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais. (N.U 1002042-85.2020.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/11/2020, Publicado no DJE 06/11/2020)

Quanto à alegação de culpa concorrente, não obstante as alegações do município apelante, a prova do aludido fato impeditivo não restou comprovada, não se desincumbindo o ente público do ônus previsto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ademais, cabe ressaltar que, nos termos do artigo 12 da Resolução n° 331/2009 do CONTRAN, “o veículo será entregue ao arrematante livre e desembaraçado de quaisquer ônus, ficando o mesmo responsável pelo registro perante o órgão executivo de trânsito”.

Igualmente, nos termos do parágrafo único do artigo 3°, da referida resolução, “o veículo que acusar pendência judicial, pendência administrativa ou que estiver à disposição da autoridade policial não será levado a leilão”.

Desse modo,
prima facie
, havia presunção de que a motocicleta leiloada estaria livre de qualquer ônus, uma vez que não poderia ser levada a leilão caso existissem pendências judiciais ou administrativas.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, cumpre registrar que não existe forma objetiva de aferir e quantificar o constrangimento e o abalo psíquico sofridos pelo Apelante, todavia, a doutrina e a jurisprudência estão conjugando esforços para estabelecimento de parâmetros.

De forma geral, mede-se a indenização pela extensão do dano e não pelo grau de culpa. No dano moral, porém, o grau de culpa também é levado em consideração, juntamente com a gravidade, extensão e repercussão da ofensa, além da intensidade do sofrimento trazido à vítima.

A fixação da indenização por dano moral não pode ser inexpressiva ou caracterizada como donativo, nem ser motivo de enriquecimento abrupto e exagerado, como premiação em sorteio; deve possuir poder repressivo, inibidor e formador de cultura ética mais elevada.

Atentando-se para tais questões, verifico que, o valor da indenização fixado no ato sentencial atende ao chamado 'binômio do equilíbrio', sendo eficaz para desestimular a conduta do ofensor e consolar a vítima.

Assim, entendo que o valor de R$ 3.956,38 de danos materiais e o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais devem ser mantido, pois atende às peculiaridades do caso concreto, mostrando-se razoável e proporcional.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021